Tribunal: TJDFT
Processo: 0001023-87.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0001023-87.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAISY COSTA LEININGER, GLORIA PERES BARGAS, FRANCISCA DE OLIVEIRA VELOZO, CLEUZA SANT ANA DE AZEVEDO, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, ENY DE ASSIS RIBEIRO RODRIGUES, EZILDA AZEVEDO DANTAS, GERALDA MARTINS SOARES CORREA, HELENA LOPES DE MELO, HELENA PALMEIRA DE SOUZA MODESTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os autores/embargados para responder aos declaratórios interpostos (id 8925897), no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR